Tribunal: TJDFT
Processo: 0700416-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0700416-81.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PRIMOS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A AGRAVADO: KAIO FELIPE ALVES DA COSTA, LION CENTRO DE TREINAMENTO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, interposto por PRIMOS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A, em desfavor da r. decisão interlocutória proferida pelo Douto Juízo de Direito da 22a Vara Cível de Brasília - DF, nos autos do Cumprimento de Sentença derivado de Ação de Despejo, autuado sob o número: 0730808-35.2024.8.07.0001, movida pelo ora agravante. em desfavor de LION CENTRO DE TREINAMENTO LTDA e KAIO FELIPE ALVES DA COSTA, ora agravados, proferida nos seguintes termos: “Instada a se manifestar acerca da desocupação do imóvel objeto da ação de despejo por falta de pagamento, ora em fase de cumprimento de sentença, a parte exequente requereu, por intermédio da petição de ID 220248010, a expedição de mandado de despejo compulsório, eis que a posse do bem não teria sido voluntariamente restituída. Da análise da diligência de ID 217218954, contudo, observo que ter sido certificado pela oficiala que o imóvel estaria ocupado pela pessoa de JOÃO VICTOR PEREIRA DE ABREU, terceiro estranho à relação originária de locação (ID 205428206), situação que veio a ser ratificada pela manifestação de ID 21983479, coligida pelo ora ocupante. Consoante restou assentado em provimento antecedente (ID 206525527), a ação de despejo por falta de pagamento, sem pretensão cumulada de cobrança, foi proposta por PRIMOS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A em desfavor de LION CENTRO DE TREINAMENTO LTDA e KAIO FELIPE ALVES DA COSTA, amparando-se a pretensão no contrato de locação acostado em ID 205428206, no qual figurou como locadora a demandante e como locatária a primeira ré, tendo atuado o segundo demandado na condição de fiador. À vista disso, à luz do princípio da relatividade dos efeitos contratuais, regente do ajuste privado em questão, que emana da própria liberdade de contratar, expressamente resguardada pelo art. 421 do Código Civil, ressalvadas pontuais exceções legalmente previstas, tais como a assunção de dívida, a estipulação em favor de terceiro e a promessa de fato de terceiro, os efeitos da relação contratual encontram restrita incidência sobre os sujeitos negociais, não se projetando, pois, sobre terceiros estranhos ao liame assim instituído (res inter alios acta, allis nec prodest nec nocet). Nesse contexto, conclui-se pela ausência de fundamento jurídico a amparar a pretensão deduzida, direcionada à expedição de mandado para despejo compulsório, eis que é fato notório que o imóvel se encontra ocupado por terceiro, estranho ao contrato originário de locação (ID 205428206) e à relação processual, consoante informado pelo próprio ocupante, em manifestação de ID 21983479, à míngua de título a assim assegurar, circunstância que, em tese, estaria a demandar tutela possessória, a ser vindicada em sede própria. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido. Aguarde-se o cumprimento dos mandados de ID 220064738 e ID 220064739, destinados à intimação dos devedores para pagamento voluntário e eventual impugnação, nos termos da decisão de ID 214531084. Brasília- DF, em 18/12/2024 às 15:11:13 hs. ACÁCIA REGINA SOARES DE SÁ Juíza de Direito” O autor, ora agravante, recorre da decisão retro transcrita aduzindo, em síntese que; não obstante ter sido expedido o mandado de despejo, o imóvel objeto do contrato de locação comercial encontra-se ocupado atualmente por terceiro, qual seja: a empresa CT LION LTDA, CNPJ: 50.553.814/0001-60, titularizada pela pessoa física JOÃO VICTOR PEREIRA DE ABREU. Narra que no curso da demanda principal (Ação de Despejo), o terceiro JOÃO VICTOR PEREIRA DE ABREU noticiou ter realizado negócio com o ora agravado, KAIO FELIPE ALVES DA COSTA, que vem a ser o representante legal do locatário (LION CENTRO DE TREINAMENTO LTDA, CNPJ: 31.482.513/0001-00), negócio este que envolveu a cessão integral do contrato de locação outrora firmado pela empresa adquirida junto à empresa agravante; contudo, tal cessão fora realizada sem o conhecimento ou qualquer autorização do ora agravante, em total desacordo com as disposições contratuais e legais. Afirma que quem está atualmente ocupando o imóvel objeto da locação é a empresa CT LION LTDA, CNPJ: 50.553.814/0001-60. Todavia, a ocupação é totalmente irregular; eis que, trata-se de terceiro estranho a relação contratual. Assevera no Id. 67.796.720 que houve uma sucessão empresarial perpetrada pela empresa CT LION LTDA, CNPJ: 50.553.814/0001-60, em face da empresa LION CENTRO DE TREINAMENTO LTDA, CNPJ: 31.482.513/0001-00, sucessão esta efetivada pelos sócios em comum de ambas as empresas (Kaio Felipe e João Victor), que culminou na cessão irregular do contrato de locação. Tudo sem o consentimento do ora agravante. Aduz que, independentemente de o despejo ter sido decretado com fundamento na inadimplência financeira ou na cessão irregular da locação; entende que a ferramenta jurídica adequada à retomada do imóvel é a ação de despejo, já que o bem chegou às mãos do locatário e cessionário em decorrência do pacto locatício originário, e não a ação possessória, como defendido na r. decisão agravada. Discorre o agravante que mesmo tendo descumprido normas legais e contratuais, o terceiro JOÃO VICTOR, dono da empresa CT LION LTDA, CNPJ: 50.553.814/0001-60, é quem está se beneficiando da ilicitude por ele cometida por intermédio da pessoa jurídica da qual é titular, pois a ocupação irregular do imóvel está sendo usada como fundamento para indeferimento da ordem de despejo, o que deve ser revisto pelo Tribunal. Requer a antecipação dos efeitos da tutela, para determinar a imediata expedição do mandado de despejo do atual ocupante irregular do imóvel; e que no mérito o seu recurso seja conhecido e provido, com a determinação de reforma definitiva da decisão ora agravada. Consta comprovante de pagamento de custas no Id. 67.717.655. É o sucinto relatório do essencial. DECIDO. Recurso tempestivo. Preparo recolhido (Id. 59.870.974). Na hipótese em análise, vislumbra-se, nesta fase de cognição inicial sumária, a probabilidade do direito do autor, ora agravante; bem como o perigo da demora que pode representar prejuízo considerável ao agravante em face da ocupação irregular do imóvel, aumento exponencial da inadimplência contratual e demais consequências advindas. Numa análise perfunctória, própria desta fase, verifico ainda que existem fortes elementos que indicam que foi operada a cessão irregular do contrato locatício à terceiro, sem qualquer anuência do locador, ora agravante, perpetrada através de uma manobra jurídica engendrada pelos sócios da empresa locatária; que, ao que tudo indica, orquestraram a sucessão empresarial da pessoa jurídica LION CENTRO DE TREINAMENTO LTDA, CNPJ: 31.482.513/0001-00, que foi sucedida pela pessoa jurídica CT LION LTDA, CNPJ: 50.553.814/0001-60. Tais fatos foram corroborados e confirmados pelo próprio titular da pessoa jurídica CT LION LTDA, CNPJ: 50.553.814/0001-60, Sr. João Victor Pereira de Abreu, nos autos da Ação Embargos de Terceiros opostos por ele, que foi distribuída sob o no 0754907-69.2024.8.07.000, que tinha finalidade de obstar o despejo determinado nos autos da ação principal (Ação de Despejo em fase de Cumprimento de Sentença) no 0730808-35.2024.8.07.0001; e que teve a petição inicial indeferida; e também na Ação de Rescisão Contratual no 0717163-28.2024.8.07.0005, intentada pelo Sr. João Victor Pereira de Abreu em desfavor de Kaio Felipe Alves da Costa, ora agravado. O comparecimento espontâneo do sócio da pessoa jurídica CT LION LTDA, CNPJ: 50.553.814/0001-60, Sr. João Victor Pereira de Abreu aos autos da Ação de Despejo, não deixa dúvidas acerca da sua ciência integral a respeito da situação do Contrato de Locação outrora firmado entre a empresa Primos Empreendimentos e Participações S/A e a empresa Lion Centro de Treinamento Ltda; especialmente no que diz respeito a inadimplência das obrigações contratuais por parte da empresa locatária, a oposição do locador à continuidade da locação e/ou sua cessão à terceiros, e a decretação da ordem de despejo determinada pelo Juízo de 1o Grau. Portanto, vislumbro que a ocupação do imóvel pela empresa sucessora CT LION LTDA, CNPJ: 50.553.814/0001-60, teve origem na cessão irregular do contrato de locação originário, efetivada ao arrepio da vontade do locador e das expressas disposições contratuais existentes. Desta forma, a desocupação do imóvel, deve ser analisada e processada no âmbito das disposições contidas na Lei 8.245/91(Lei das Locações), especialmente o disposto nos seus artigos 5o e 13o. Assim, eventual terceiro ocupante não autorizado do imóvel locado sujeita-se a ordem de despejo, porquanto ausente qualquer outro vínculo jurídico que justifique a ocupação. Com efeito, por uma razão de economia processual e segurança jurídica, dispensa-se, por ora, a propositura pelo proprietário do imóvel, de uma nova ação (possessória) em face do terceiro que ocupa o bem de maneira irregular, em face da cessão irregular da locação originária; devendo a ordem de despejo se estender não apenas contra a locatária originária, mas também, contra todos aqueles que estiverem ocupando irregularmente o imóvel por intermédio da cessão irregular outrora efetivada ilegalmente pela empresa locatária primitiva. Ademais, o terceiro ocupante do imóvel não pode ser beneficiado pela ilicitude que ele mesmo praticou, em franco e nítido prejuízo aos direitos do agravante. Neste sentido, cito precedentes jurisprudenciais: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO RESIDENCIAL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALATA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA. Ocupação por terceiros que não firmaram contrato com o locador. Contrato originário que proibia a transferência, a cessão, a sublocação e o empréstimo do imóvel. Ocupação irregular. Ordem de despejo que, no caso, pode ser executada contra o locatário, o sublocatário ou qualquer ocupante do imóvel. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - AI: 20777051120218260000 SP 2077705-11.2021.8.26.0000, Relatora: Carmen Lucia da Silva, Data de Julgamento: 31/05/2021, 25a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2021).” “LOCAÇÃO COMERCIAL – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO – DÉBITO INCONTROVERSO – LOCATÁRIA QUE ABANDONA O IMÓVEL, MAS DEIXA TERCEIRO O OCUPANDO - CESSÃO DA LOCAÇÃO A TERCEIRO SEM ANUÊNCIA E CONHECIMENTO DO LOCADOR – AGRAVO CONTRA DESPEJO LIMINAR – DESPROVIMENTO - IMÓVEL OCUPADO POR TERCEIRO - INTERESSE DO LOCADOR DE OBTER A POSSE DO BEM MEDIANTE ORDEM DE DESPEJO, CUJO CUMPRIMENTO SE ESTENDE AO OCUPANTE ILEGAL Verificada a inadimplência da locatária, justifica-se a rescisão do pacto locatício e, por conseguinte, a retomada da posse do bem pelo locador, cuja efetivação há de se proceder pelo via do despejo, ordem judicial que há de ser cumprida em relação não apenas à locatária, mas também contra todos aqueles que, autorizados pela locatária, passaram a ocupar o imóvel ilegalmente. Se a locatária permaneceu com a posse indireta do bem e cedeu a posse direta a terceiro, é mediante a ação de despejo que o locador poderá recuperar a posse plena do bem, devendo a ordem, obviamente, se estender não apenas contra a locatária, mas também contra todos aqueles que estiverem ocupando o imóvel, ausente justa causa. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - AI: 21612259720208260000 SP 2161225-97.2020.8.26.0000, Relator: Andrade Neto, Data de Julgamento: 07/04/2021, 30a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/04/2021).” Desta forma, com base nas razões expostas e considerando a presença dos requisitos ensejadores de sua concessão, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL PLEITEADA PELO AGRAVANTE e; em consequência, determino a expedição de mandado de intimação dos atuais ocupantes do imóvel objeto do contrato de locação (CT LION LTDA, CNPJ: 50.553.814/0001-60, titularizada pela pessoa física JOÃO VICTOR PEREIRA DE ABREU, e da pessoa física JOÃO VICTOR PEREIRA DE ABREU), para desocupação voluntária do respectivo imóvel no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de despejo compulsório, conforme determinado na r. sentença originária (Id 211.073.103, autos principais), devendo a parte autora, ora agravante, viabilizar o cumprimento do mandado junto ao oficial de justiça ao qual venha a ser distribuído (https://pje-consulta-mandado.tjdft.jus.br/), providenciando e disponibilizando os meios necessários para o integral cumprimento da ordem judicial. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem, as suas contrarrazões ao presente recurso, observado o prazo legal, na forma do disposto no artigo 1.019, Inciso II, do CPC. Oficie-se ao Douto Juízo prolator da r. decisão agravada, comunicando-o da presente decisão e determinando a expedição das diligências necessárias para o fiel e integral cumprimento da presente ordem, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 20 de janeiro de 2025 Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora